Tribunal: TJPA
Processo: 0000414-30.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000414-30.2012.8.14.0028

APELANTE: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

APELADO: CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0000414-30.2012.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá

EMBARGANTE: ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP

EMBARGADO: CLIMECI – CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DE MARABÁ LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão ou contradição. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP contra o v. acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento ajuizada por CLIMECI – Clínica Médico-Cirúrgica de Marabá Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se o v. acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao:

(i) deixar de analisar requisitos legais da ação consignatória (art. 335, V, e 336 do CC e arts. 539 e 546 do CPC);

(ii) desconsiderar a alegação de justa causa para recusa do valor consignado e ausência de mora da parte autora;

(iii) afastar a eficácia probatória de nota fiscal e recibo firmados por antigo diretor da embargada;

(iv) não exigir prova documental da alegada alteração societária da embargada;

(v) distribuir equivocadamente o ônus da prova;

(vi) não prequestionar dispositivos legais federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O v. acórdão enfrentou adequadamente a matéria posta, tendo concluído pela improcedência dos argumentos da parte recorrente com base na ausência de comprovação do valor superior ao consignado.

5. A alegação de omissões e contradições revela mero inconformismo com o julgamento, não se configurando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A rediscussão de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado não se amolda à via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000414-30.2012.8.14.0028
, sendo Embargante:
ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP
, e Embargado:
CLIMECI – Clínica Médico-Cirúrgica de Marabá Ltda
,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP
, em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de consignação em pagamento ajuizada por
CLIMECI – Clínica Médico-Cirúrgica de Marabá Ltda.

A decisão embargada concluiu pela validade da consignação do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), entendendo que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de obrigação em valor superior ao consignado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 29799054), a embargante sustenta, em síntese:
(i) ocorrência de omissão quanto à análise dos requisitos legais da Ação de Consignação em Pagamento, notadamente os arts. 335, V, e 336 do Código Civil e arts. 539 e 546 do CPC;
(ii) omissão quanto à alegada justa causa da recusa da embargante em receber o valor consignado, bem como a alegada mora da embargada;
(iii) omissão quanto à valoração probatória da Nota Fiscal Eletrônica n.º 44 e do recibo de documento fiscal, que, segundo a embargante, comprovariam o valor real da obrigação (R$ 50.000,00);
(iv) omissão quanto à ausência de prova documental da alegada alteração societária da embargada, utilizada para desqualificar documentos firmados por antigo diretor da empresa;
(v) contradição na fundamentação do acórdão ao considerar indispensável a produção de prova pericial que foi dispensada pela própria autora da ação consignatória, mas, ainda assim, julgar procedente o pedido;
(vi) requer, ao final, o prequestionamento expresso dos arts. 335, V, e 336 do Código Civil; arts. 373, I e II, e 487, I, do CPC; art. 412 do Código Civil; Lei n.º 5.474/68; e Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com o reconhecimento das omissões e contradições apontadas, inclusive com efeitos modificativos.

Certidão emitida em 06/10/2025 (ID 30528547) atesta que decorreu in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve, na íntegra, a sentença de procedência da ação de consignação em pagamento ajuizada por CLIMECI – Clínica Médico-Cirúrgica de Marabá Ltda.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise de requisitos legais da ação consignatória, da justa causa para a recusa do recebimento do valor consignado, da valoração de documentos fiscais, da ausência de comprovação de alteração societária da embargada e da distribuição do ônus da prova. Pugna, ainda, pelo prequestionamento de diversos dispositivos legais com vistas à futura interposição de recurso especial.

Não obstante as alegações expendidas, verifica-se que os embargos de declaração, na espécie, não merecem prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador. O recurso, portanto, não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação dos fundamentos que embasaram o julgado.

No caso em exame, o v. acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os elementos probatórios constantes dos autos e decidiu com base no entendimento de que a embargante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a existência de obrigação em valor superior ao consignado pela parte autora, razão pela qual foi mantida a sentença de procedência da ação.

O que a parte embargante pretende, na verdade, é a reabertura da discussão meritória, por meio da rediscussão de argumentos já enfrentados pelo colegiado, o que é vedado pela via dos embargos declaratórios.

Inexistindo, portanto, vícios a serem sanados, e sendo evidente a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia sob nova roupagem, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025